Tribunal: TJBA
Processo: 8005286-44.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005286-44.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): HADRIEL LUAN OLIVEIRA TAVARES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MARIA CRISTINA BERRETTI e outros (2) Advogado(s):JOZIELLI MARCHIORI registrado(a) civilmente como JOZIELLI MARCHIORI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do banco em obrigação de fazer (creditar valores de transferência internacional) e indenização por danos morais, decorrente de retenção de valores por supostas exigências regulatórias não atendidas. O embargante alega omissão e contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter analisado a natureza regulatória das exigências do banco à luz da legislação do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Lei nº 9.613/98 (Prevenção à Lavagem de Dinheiro); (ii) saber se houve omissão por não ter sido analisada a possibilidade de devolução dos valores ao remetente estrangeiro, conforme normas cambiais; e (iii) saber se o acórdão é contraditório ao reconhecer a ausência de conclusão do contrato de câmbio, mas impor a obrigação de creditar os valores e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE REGULATÓRIA. REJEIÇÃO. A questão foi analisada e rejeitada de forma expressa no acórdão, que consignou que o dever de observância às normas de prevenção à lavagem de dinheiro não confere ao banco poder discricionário ilimitado para reter indefinidamente valores, especialmente quando as exigências são sucessivas e protelatórias, configurando falha na prestação do serviço. 4. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO AO REMETENTE. REJEIÇÃO. A determinação de crédito dos valores aos beneficiários finais é conclusão lógica e legalmente válida decorrente do reconhecimento da ilicitude da retenção e do direito dos autores ao levantamento dos valores, tornando a alternativa de devolução ao remetente (terceiro no processo) uma questão não relevante para viciar o julgado. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente. 5. CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. O acórdão não reconheceu que a não conclusão do câmbio se deu por ausência de documentos imputável aos autores. Pelo contrário, a decisão foi clara ao afirmar que a retenção dos valores foi ilícita e abusiva em razão da conduta protelatória e injustificada do banco, o que enseja a condenação, e não a contradição. 6. A via dos embargos de declaração não se presta à reconsideração, ao reexame do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento. 7. O pedido do embargado de condenação do embargante por litigância de má-fé deve ser rejeitado, pois a interposição do recurso é exercício regular do direito de recorrer, não se vislumbrando o dolo processual. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela ilicitude da retenção de valores por instituição financeira e pela falha na prestação do serviço, analisando o dever regulatório e a boa-fé objetiva, não padece de omissão ou contradição, mesmo que em sentido contrário à pretensão do embargante, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8005286-44.2024.8.05.0201, em que figura como embargante BANCO BRADESCO SA e como embargado(s) MARIA CRISTINA BERRETTI e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.